Tribunal: STF
Processo: HC 252801
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo de Souza Justino, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 978.346/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena no regime fechado e teve reconhecida a remição de 15 dias, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal, em razão da realização do curso profissionalizante de "Almoxarife ou Estoquista", promovido pela Escola CENED, na modalidade de ensino a distância.



    O Ministério Público interpôs agravo em execução penal, ao qual a Corte estadual deu provimento para afastar os dias remidos, sob o fundamento de que a instituição de ensino não possuía credenciamento específico para o curso frequentado pelo paciente, conforme consulta ao SISTEC. Além disso, destacou que a ausência de fiscalização adequada impediria a homologação da remição, nos termos da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça e do Decreto n. 9.057/2017.



    Nesta impetração, sustenta-se que é devida a remição, uma vez que a instituição de ensino responsável pelo curso está devidamente credenciada e possui convênio firmado com a Administração Prisional do Estado de Santa Catarina.



    Por tais razões, requer-se, ao final:



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela Autoridade Coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 



    LIMINARMENTE, seja concedida a ordem para manter a concessão da remição em favor do Paciente; 



    No MÉRITO, confirmar a liminar postulada afim de deferir da remição pela realização do curso profissionalizante, pois, satisfeitas as obrigações legais exigidas;”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR CURSO PROFISSIONALIZANTE A DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL (ESCOLA CENED) QUE NÃO POSSUI CREDENCIAMENTO, PERANTE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA OFERTAR O CURSO PROFISSIONALIZANTE EFETUADO PELO EXECUTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/05/2021), a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado na modalidade capacitação profissional à distância deve atender os requisitos previstos nos arts. 2º e 4º da mencionada resolução, dentre os quais (1) demonstração de que a instituição de ensino que ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim; (2) demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional; (3) indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo programático; (4) registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas. 



    2. No caso, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, mormente em relação ao fato de que a entidade emissora do certificado do curso profissionalizante de ‘Almoxarife ou estoquista’ não ser credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar o curso em questão. A consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação permite constatar que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aquele realizado pelo reeducando. 



    3. Precedentes entendendo pela impossibilidade de remição de pena em virtude de conclusão de curso à distância oferecido por entidade não credenciada para o seu oferecimento perante o Ministério da Educação: Precedentes: REsp n. 2.082.457, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 04/12/2023; REsp n. 2.053.661, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/11/2023; REsp n. 2.062.003, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/10/2023; e REsp n. 1.965.900, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 01/08/2023. 



    4. Agravo regimental não provido” (edoc. 7, grifei). 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, as instâncias antecedentes negaram o pleito tendo em vista que a instituição CENED não tem credenciamento junto ao SISTEC para oferecer o curso profissionalizante de "Almoxarife ou estoquista" realizado pelo paciente.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes. 



    Anoto, no mesmo sentido do ora exposto, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.”



    2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 226.859/AgR, Relator o Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 22/08/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A remição pelo estudo ou trabalho pressupõe a comprovação inequívoca da atividade desenvolvida pelo condenado. Precedentes: HC 208.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/04/2022; HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC 124.520, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/06/2018. 



    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    3. In casu , o paciente teve indeferido o pleito de remição de 80 (oitenta) dias em razão da conclusão dos cursos realizados à distância sem a devida comprovação. 



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 



    7. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 223.946 AgR/RO, Primeira Turma, Relator o Ministro LUIZ FUX, DJe de 14/03/2023).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus . Execução Penal. Remição. Alegada realização de curso técnico de ‘eletrônica básica, rádio e TV’ com carga horária de 600 horas. Pretensão do desconto de 50 dias de pena. Inviabilidade. Ausência de demonstração efetiva da realização do curso. Certificado assinado apenas pelo Diretor da Instituição. Divergência com relação ao entendimento lançado pelas instâncias ordinárias. Necessário reexame de fatos e provas, o qual é incompatível com o habeas corpus. Agravo não provido. 



    1. As instâncias ordinárias assentaram que a mera exibição de certificado é insuficiente para a comprovação da realização do curso de ‘eletrônica básica, rádio e TV’. 



    2. Ademais, o certificado de conclusão apresentado pelo recorrente contém assinatura apenas do Diretor da Instituição, sem validação das autoridades educacionais competentes. 



    3. Nesse sentido, não havendo demonstração da efetiva realização de atividades escolares, não escolares ou profissionais com vistas à remição da pena, não há falar-se no direito ao benefício. 



    4. Por fim, ‘[é] inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido’ (HC nº 208.468-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/4/22). 



    5. Agravo regimental não provido.” 



    (RHC nº 217.674-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente